Tribunal: STF
Processo: RE 1592236
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL (ART. 1, I, DA LEI 8.137/1990). PROVA ILÍCITA POR SUPOSTA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. TEMA 990 DA REPERCUSSÃO GERAL - STF. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DOS DEPOIMENTOS. DIREITO AO SILÊNCIO. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E D O IN DÚBIO PRÓ REO. INAPLICÁVEIS. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. COMPROVAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. ART 12, I, DA LEI 8.137/90. GRAVE DANO A COLETIVIDADE. APLICABILIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 1055941 em 04/12/2019, apreciando o Tema 990, fixou tese de repercussão geral reconhecendo a constitucionalidade do compartilhamento das informações fiscais e bancárias e da íntegra de procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. Precedentes.
2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a ausência de informação quanto ao direito ao silêncio constitui nulidade relativa, devendo ser suscitada em momento oportuno e dependendo de comprovação do prejuízo, encargo esse que a defesa não se desincumbiu. Ademais, eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, cuja natureza é inquisitiva, não contaminam, necessariamente, o processo criminal, onde as provas serão renovadas. Precedente do STJ. 
3. Comete crime contra a ordem tributária o agente que suprime ou reduz o pagamento de tributos, mediante os meios fraudulentos que o art. 1º da Lei 8.137/90 arrola.
4. Os precedentes das turmas criminais e da Quarta Seção deste Tribunal afirmam que, para a configuração da materialidade e da autoria delitiva, usualmente são suficientes os documentos elaborados pelos servidores públicos no exercício de suas funções, pois tais documentos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo considerados provas irrepetíveis a serem submetidas ao contraditório diferido.
5. No que refere à alegação de ausência de provas judicializadas, a regra geral do artigo 155 do Código de Processo Penal - de que o juiz não pode fundamentar sua decisão apenas nas provas produzidas durante a fase investigatória - é expressamente excepcionada quando se trata de (e-STJ Fl.5207) provas cautelares, irrepetíveis e antecipadas, sendo que tais provas são judicializadas pelo contraditório diferido, possibilitando-se às partes que as contestem durante a instrução da ação penal, de modo que não se observa vedação de que sejam a base da convicção do juízo, ainda que daí decorra a condenação do réu, motivo pelo qual não há que se falar em ausência de provas judicializadas
6. O sujeito ativo dos crimes cometidos no âmbito de uma pessoa jurídica é, em regra, o seu administrador: a pessoa que detém o poder de gerência, o comando, o domínio sobre a prática ou não da conduta delituosa. A teoria do domínio da organização, como espécie da teoria do domínio do fato, desenvolvida por Claus Roxin, a explicar a autoria mediata, em que o líder da organização, com poder de mando, determinando a prática delitiva a subordinados, autoriza a responsabilização. Precedentes.
7. O acervo probatório (provas colhidas no inquérito policial e durante a instrução do respectivo processo) ratifica que as acusadas, na gestão da empresa, atuavam na condição de gerentes/administradores, possuindo o domínio do fato de todas as atividades realizadas pela empresa.
8. Restou demonstrado que as acusadas, nos anos-calendário de 1997 e 1998, na condição de sócios-administradores da empresa, com consciência e vontade de perpetrar o ilícito penal, omitiram informações às autoridades fazendárias nas declarações de imposto de renda pessoa jurídica.
9. Devidamente comprovada a materialidade e as autorias delitivas, bem assim o dolo de agir, sendo os fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, e inexistindo causas excludentes, mantém-se a condenação das rés adriane cristine romera de oliveira e maria luzia romera milani, nas sanções do crime do art. 1º, inciso i, da lei 8.137/1990 c/c arts. 29 e 71, do Código Penal.
10. Em relação à incidência da causa de aumento de pena por grave dano à coletividade (artigo 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90), o entendimento da 4ª Seção do TRF4 (ENUL nº 50184114820104047100) segue a orientação do STJ, permitindo a aplicação da majorante caso a caso, sobretudo nas situações de sonegação fiscal de valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Precedentes.
11. Apelação improvida.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, XXXV, LV, LVI, LXIII, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente